Tribunal: TJDFT
Processo: 0756294-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO CONCEDIDO. ART. 647-A DO CPP. ERRO NO ACÓRDÃO. CONVERSÃO INDEVIDA DA PENA SUBSTITUTIVA. MANUTENÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM PROGAMA EDUCATIVO. AFASTAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de cumprimento da pena e fixou prestação pecuniária conforme sugestão do Setor Psicossocial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o cumprimento integral da pena alternativa e, subsidiariamente, a possibilidade de redução do montante fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cabível a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP (Lei no 14.836/2024), quando constatada ilegalidade na condenação. 3.1. Na hipótese, verificada a imposição de duas penas restritivas de direito em substituição à sanção corporal de apenas 1 ano de reclusão, em afronta ao disposto no art. 44, §2o, do Código Penal, possível o afastamento de umas das restritivas de direito, fixada sem justa causa, mediante ordem de habeas corpus.
4. Uma vez fixada a modalidade da sanção substitutiva, impõe-se o seu cumprimento integral e contínuo, admitidos apenas ajustes na forma de execução, quando indispensáveis, sendo vedada a substituição por outra espécie sem amparo legal. 5.1. Na hipótese, mantém-se o cumprimento da reprimenda originalmente imposta — participação em programas educativos —, pelo período remanescente da pena, em observância à unicidade da sanção restritiva, afastada a conversão em prestação pecuniária, sob pena de subversão ao limite imposto em lei.
5. As decisões proferidas pelo juízo das execuções, por serem de natureza mista (jurisdicional e administrativa) estão submetidas à cláusula "rebus sic standibus", ou seja, a alteração do contexto de fato ou de direito que deu origem à decisão permite a sua modificação para readequá-la ao novo contexto.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas Corpus concedido de ofício. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 43 e 44, §2o; Código de Processo Penal: art. 647-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1910519, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 22/8/2024.